Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica, além de se encontrar em consonância com as demais provas dos autos.
2. Havendo a grave ameaça, consistente em postura contundente e intimidatória do réu ao abordar a vítima, inclusive com o emprego de faca, capaz de causar-lhe grave temor, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto.
3. Tendo em conta que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, procede-se à redução da pena pecuniária.